Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-10.2024.8.11.0020
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002334-10.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GESSICA NAYARA DOS SANTOS VALEIRO - CPF: 053.570.731-20 (APELANTE), WILMAR ROGERIO XAVIER - CPF: 003.753.771-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GÉSSICA NAYARA DOS SANTOS VALEIRO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT. A autora alegou cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e de tarifa de registro de contrato sem comprovação da prestação do serviço, pleiteando a revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento configura abusividade por ultrapassar a média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se a cobrança da tarifa de registro do contrato é abusiva diante da alegada ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios contratada, embora superior à média de mercado (3,10% a.m. frente à média de 2,11% a.m.), não ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva apenas a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o dobro ou o triplo, não sendo este o caso dos autos.

4. A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida, pois prevista expressamente no contrato e vinculada à efetiva prestação do serviço, conforme comprovado por consulta ao sistema RENAJUD, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade.

5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 958), firmou entendimento pela validade da cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que haja prestação efetiva do serviço e ausência de onerosidade excessiva, requisitos observados no caso concreto.

6. Inexistindo cláusulas contratuais abusivas ou ato ilícito por parte do banco, são indevidos os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, salvo quando ultrapassado patamar significativamente superior, conforme jurisprudência do STJ.

2. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato de financiamento veicular, desde que expressamente prevista e efetivamente prestado o serviço, nos termos da jurisprudência firmada no Tema 958 do STJ.

3. A inexistência de cláusulas abusivas ou ilicitude contratual afasta a pretensão de indenização por danos materiais ou morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
GESSICA NAYARA DOS SANTOS VALEIRO
contra sentença proferida na “Ação Revisional com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

291003451 - ID de origem 189061763),

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
e

condenou a requerente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, de exigibilidade suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

291003458 - ID de origem 193002835) sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento BB Crédito Veículo (Cédula nº 1681317), fixados em 3,10% ao mês e 44,25% ao ano, ultrapassando a média de mercado divulgada pelo Banco Central, que seria de 2,11% ao mês e 28,46% ao ano. Sustenta que juntou aos autos parecer técnico contábil com planilha demonstrativa que comprova a onerosidade excessiva e a discrepância entre os valores praticados e os parâmetros regulatórios.

A apelante também insurge-se contra a cobrança da tarifa de R$ 316,00 referente ao registro do contrato, inserida na cláusula 7 do instrumento contratual. Alega ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de causa jurídica que justifique a transferência desse custo ao consumidor, considerando tal cobrança abusiva.

Requer a limitação dos juros à média de mercado, a exclusão da tarifa de registro, a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, a condenação do banco ao pagamento de danos morais, o afastamento dos encargos moratórios por ausência de mora, a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões sob ID. 291003466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional, , proposta por GESSICA NAYARA DOS SANTOS VALEIRO em face de BANCO DO BRASIL S.A. visando à revisão de contrato de financiamento veicular.

A parte autora alegou que celebrou com a instituição financeira ré contrato de Cédula de Crédito Bancário, proposta nº 16818317, para financiamento do veículo Onix Joy, 1.0, ano 2019, no valor de R$ 50.000,00, com previsão de pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.907,04. Sustentou a existência de cláusulas contratuais abusivas, com destaque para a suposta fixação de juros acima da média de mercado e a cobrança indevida de taxa de registro de contrato.

No mérito, pleiteou a procedência da ação para revisão do contrato, com redução dos juros para os percentuais médios de mercado (2,11% ao mês e 28,46% ao ano), exclusão da tarifa de registro, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no importe de R$ 12.134,80, além da adequação do contrato às normas consumeristas e bancárias pertinentes.

A parte ré, BANCO DO BRASIL S.A., apresentou contestação em que defendeu a validade do contrato firmado, sustentando a inexistência de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas pactuadas, bem como ausência de vício de consentimento. Argumentou que a taxa de juros aplicada encontra respaldo na liberdade contratual e reflete o risco da operação, sendo condizente com a média de mercado, e que a cobrança da taxa de registro é válida, tendo em vista sua expressa previsão contratual e efetiva prestação do serviço.

O magistrado de 1º grau proferiu sentença. No mérito, afastou a pretensão de limitação da taxa de juros ao patamar médio de mercado, sob o fundamento de inexistência de dispositivo legal que imponha tal limitação e ausência de prova de que os juros contratados fossem abusivos em comparação com a média divulgada pelo Banco Central.

Quanto à cobrança do valor referente ao registro do contrato, entendeu que a cláusula é válida, pois expressamente pactuada, compatível com o valor usual de mercado e efetivamente prestado o serviço, comprovado por registro no órgão de trânsito via consulta RENAJUD.

Não havendo impugnação específica a outras cláusulas, destacou a impossibilidade de análise de ofício da suposta abusividade, conforme súmula 381 do STJ. Rejeitou ainda os pedidos de indenização por danos morais e materiais e de consignação em pagamento, considerando a ausência de ato ilícito e a improcedência das teses revisionais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na necessidade de revisão dos juros remuneratórios por serem abusivos frente à taxa média de mercado. Questiona a legalidade da tarifa de registro contratual por falta de comprovação do serviço.

Nesse contexto, a ação revisional de contrato bancário tem por finalidade a análise judicial de cláusulas contratuais firmadas entre consumidor e instituição financeira, visando à correção de disposições consideradas abusivas ou desproporcionais, especialmente no que se refere à cobrança de encargos, como juros remuneratórios, multas e tarifas.

Alicerçada nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e na normativa protetiva do Código de Defesa do Consumidor, a demanda revisional permite a intervenção jurisdicional nas hipóteses em que se constatar manifesta onerosidade excessiva, desproporção nas prestações ou práticas abusivas, resguardando-se, assim, a higidez do vínculo contratual e a dignidade da parte hipossuficiente na relação de consumo.

Contudo, a revisão judicial de contratos deve observar os princípios da segurança jurídica e da força obrigatória das convenções. A autonomia da vontade, quando exercida nos limites legais, deve ser preservada, salvo em casos de vícios ou abusividades comprovadas.

Compulsando os autos e o objeto da lide, verifica-se que a taxa de juros contratada não se mostra ilegal.

Não obstante os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento veicular firmado entre as partes (Cédula nº 1681317) tenham sido fixados à razão de 3,10% ao mês e 44,25% ao ano, índices estes que superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central, correspondente a 2,11% ao mês e 28,46% ao ano, tal circunstância, por si só, não caracteriza prática abusiva, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Destarte, conquanto os juros estipulados ultrapassem a média praticada no mercado segundo dados do Banco Central, tal elevação, por si só, não é apta a configurar abusividade. Conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apenas quando constatado descompasso acentuado é que se admite o reconhecimento de onerosidade excessiva, o que não se verifica no presente caso.

Por sua vez, a tarifa de registro de contrato
refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros.

Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou importante tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

Os valores cobrados não se mostram abusivos, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor.

Exaurindo a matéria recursal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 958 que debateu sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Restou firmada a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.

Assim, tendo em vista que a taxa de juros remuneratórios se mantém dentro dos limites aceitos pela jurisprudência do STJ e que a tarifa de registro possui amparo contratual e normativo, não se constata qualquer ilegalidade ou abusividade. Desse modo, a sentença recorrida está em conformidade com o ordenamento jurídico e, por isso, não merece ser reformada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025